Tribunal: TJDFT
Processo: 0740382-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CINEMARK BRASIL S.A. (agravante/impetrante), contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0716444-75.2022.8.07.0018, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo GERENTE DA GERÊNCIA DOS TRIBUTOS INDIRETOS DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL (agravados/impetrados), que indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos (ID 140994224 dos autos de origem): “(...) A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, verifico, em juízo sumário, que a pretensão do impetrante se revestia de justificativa plausível para se determinar aos impetrados que se abstivessem de exigir mudança de sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas aos 01/11/2022, dada a proximidade da referida data, prevista para a mudança. Isso porque, conforme o impetrante demonstrou, realiza emissão de milhares dos documentos objetos da mudança. Com efeito, é imperioso que adote as providências relacionadas aos instrumentos utilizados para atendimento da determinação. Consequentemente, deveria ser concedido um prazo razoável para a adequação da logística e infraestrutura envolvida para a atualização do modelo, o que não seria possível até 01/11/2022. Ocorre que, na data de hoje, 26/10/2022, em consulta ao site https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=7&amp;codServico=1202&amp;codSubCategoria=346 , verifiquei que a data prevista para a mudança foi alterada para 01/01/2023. Confira-se: “A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal publicou Comunicado que prorroga a implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e e do Sistema de Gestão, Fiscalização e Arrecadação do Imposto Sobre Serviço – ISS para o dia 1o de janeiro de 2023, exceto para a DES-IF que permanece a data anterior. A íntegra do Comunicado está disponível abaixo nos Arquivos para Download.”. Embora a impetrante tenha pedido prazo de 90 dias para se adequar à nova realidade, vislumbro que seja suficiente o lapso temporal existente até a nova data prevista para implantação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, qual seja 01/01/2023. Outrossim, na mesma notícia acima mencionada, há indicação do canal de atendimento da impetrante para adaptação ao novo modelo (suporte@notaeletronica.com.br). Ademais, embora pendente a publicação da legislação específica sobre as regras do Sistema de Gestão, Fiscalização e Arrecadação do Imposto Sobre Serviços - ISS e emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, em sede de cognição não exauriente, observa-se que o caso concreto não denota situação de ilegalidade ou de abuso de poder aptos a ensejar a intervenção judicial. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. (...)” Em suas razões recursais (ID 41722944), a agravante/impetrante alega, em suma, que o comunicado dos agravados/impetrados para se adotar novo layout de notas fiscais eletrônicas a partir de 1o/11/2022, bem como, novo sistema para transmissão de notas fiscais de serviço e da escrituração e apuração do ISSQN a recolher, não respeita os princípios da estrita legalidade e da anterioridade. Afirma que não há norma legal e infralegal para se exigir o cumprimento da obrigação tributária acessória e que o prazo estabelecido é exíguo para realizar as alterações exigidas. Requer a concessão da tutela de urgência para que a agravante continue utilizando o atual sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas enquanto não editada norma legal ou infralegal que regulamente tal obrigação, respeitando-se, ainda, o prazo mínimo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação para adequação e uso do novo sistema que venha a ser definido. Igualmente, requer que os agravados se abstenham de praticar qualquer ato tendente à imposição de sanções à agravante pelo descumprimento da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas no novo modelo exigido, caso o sistema atual seja indisponibilizado antes do prazo de 90 (noventa) dias. No mérito, requer a confirmação das liminares. Preparo no ID 41722958. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, o suficiente perigo da demora alegado para a concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte. Isso porque, no dia 30/11/2022, em consulta ao link https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=7&amp;codServico=1202&amp;codSubCategoria=346, verifico que os próprios agravados prorrogaram o prazo do dia 1o/11/2022 para o dia 1o/1/2023, havendo prazo suficiente para implementar as novas exigências, inexistindo, assim, a urgência que a medida liminar requer. Inclusive, vejo que a prorrogação desse prazo foi pedida pela agravante no ID 140349409 - pág. 1, dos autos de origem, e posteriormente atendida pelos agravados. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, não verifico os requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora